Tribunal: STF
Processo: ARE 1598915
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 504, fls. 1-2):

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. CRIMES CONEXOS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO. REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. I. CASO EM EXAME 1. Recorrente pronunciado pelo crime de homicídio e crimes conexos previstos no CTB, além de porte de drogas para consumo pessoal. 2. Pretensão voltada à absolvição sumária e subsidiariamente, à desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa ou de homicídio culposo na direção de veículo automotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) análise da possibilidade de absolvição sumária e desclassificação da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Primeira fase do procedimento do Júri que é de mero juízo de admissibilidade da acusação e encerra-se com a decisão de pronúncia que indica a viabilidade da remessa do feito ao nobre tribunal popular para a análise aprofundada da matéria. 5. Presença de indícios de materialidade e de autoria, com suporte na prova colhida frente aos relatos das testemunhas e interrogatório, o que leva a afastar a despronúncia. 6. Eventuais questionamentos, acerca das circunstâncias fáticas, relacionadas ao delito, resultado dos laudos periciais e o exame das teses de ambas as partes, inclusive a de ausência de dolo, deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença. 7. Perícia atestando a influência de substância psicoleptica ou depressora do sistema nervoso central (álcool), com hálito etílico, curso de pensamento afrouxado, alteração da coordenação motora. 8. Causa da morte da vítima atestada como sendo politraumatismo visceral. 9. Indícios de autoria e materialidade delitivas e doliame causal entre o acidente de trânsito e a morte da vítima,bem como em relação aos crimes conexos previstos no CTB, arts. 304, 305 e 306, excetuado o art. 309 que emboratenha integrado a fundamentação, não foi objeto da parte dispositiva da decisão de pronúncia, não havendo irresignação ministerial neste tópico embora o ilustre representante ministerial tenha inserido esta conduta por ocasião da apresentação das alegações finais, rerratificando a capitulação da denúncia, o que leva ao afastamento desta conduta. 10. Conduta prevista no art. 28da Lei de drogas que se amolda ao decidido pelo STF, em recente julgado, em sede de repercussão geral (Tema 506) frente à quantidade de material entorpecente, pesagem inferior a 40g (quarenta gramas). Entretanto indispensável a apreciação pelo Juízo competente. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido. No mérito, desprovido, mantendose a decisão de pronúncia. À UNANIMIDADE FOI DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Consta nos autos que o réu OLDENIR DE ALMEIDA FILHO foi pronunciado como incurso nas sanções previstas nos arts. 121, c/c o art. 18, I, 2ª parte, do Código Penal, nos arts. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (Doc. 461).
Interposto recurso em sentido estrito pelo réu, foi ele desprovido (Doc. 504).
Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 527).
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o acusado alega que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988 (Doc. 549).
Segundo diz, “[o] Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa, simplesmente asseriu com a tese do dolo eventual, sem apresentar a devida fundamentação no que tange a negativa da tese de desclassificação, trazendo, portanto, dúvidas, sobre a ausência ou não de dolo” (Doc. 549, fls. 31-32). 
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “com a declaração de nulidade do v. acórdão vergastado, para que outro seja proferido com a devida motivação”(Doc. 549, fl. 34).
O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que “[i]nexistindo, pois, qualquer ofensa direta à Constituição, incabível se revela o acesso à via recursal extraordinária” (Doc. 566).
No Agravo, a parte recorrente refuta o referido óbice (Doc. 574).
É o relatório. Decido. 

 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 549, fls. 10-12):

REPERCUSSÃO GERAL 
Desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/04, não basta ao cabimento do Recurso Extraordinário que a norma tida por violada esteja inscrita na Carta Magna: “é preciso ainda que esteja demonstrada a significação política dos temas constitucionais versados na impugnação, aferida em face de uma possível influência da decisão para a solução de outros casos” 1. 
[...]
Como será exposto, não se pode admitir que um acórdão judicial vazio – com todas as vênias – produza efeitos, sem pronunciamento jurisdicional suficiente em relação às teses levadas a conhecimento da c. Câmara tanto no acordão do RESE, quanto nos embargos de declaração. Demonstrado, assim, o interesse público e supraindividual no julgamento deste recurso, urge ser reconhecida a repercussão geral da questão jurídica nele suscitada.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto ao mais, colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 504, fls. 4 - 27):

Os indícios de materialidade restam comprovados pelos laudos de alcoolemia, substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos (PD 15 e 25), pelo laudo de exame de entorpecente (PD 136), pelo laudo de exame de necropsia (PD 72), pelo laudo de perícia necropapiloscópica (PD 130) e pelo laudo de local (PD 372). 
Ao adentrar na prova oral colhida, tem-se o relato da testemunha, PEDRO RICARDO DOS SANTOS SOARES, consoante degravação do que foi declarado e gravado por registro audiovisual, abaixo transcrito:
[...]
A testemunha, GERSON SILVA DOS SANTOS JUNIOR, consoante degravação do que foi declarado e gravado por registro audiovisual, abaixo transcrito:
[...]
O auto de exame de necrópsia (PD 72), atestou que a causa da morte da vítima foi POLITRAUMATISMO VISCERAL ocasionado por ação contundente. 
O perito do laudo de exame em local de constatação concluiu: “limita-se a Perícia a relatar que houve no local uma ocorrência de trânsito com vítima fatal, envolvendo o veículo V-1 (motocicleta) e o veículo V-2 (Toro), deixando de indicar a dinâmica e a causa da colisão, por falta de elementos técnicos suficientes”. 
A prova oral colhida na primeira fase do procedimento bifásico do Júri e os laudos periciais se mostraram suficientes a apontar os indícios de autoria e materialidade delitivas e o liame causal entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, bem como os crimes conexos previstos no CTB, arts. 304, 305 e 306, excetuado o art. 309 que não foi objeto da parte dispositiva da decisão de pronúncia, por erro material, que não foi objeto de irresignação ministerial, o que leva ao afastamento desta conduta.
[...]
Entretanto indispensável a apreciação pelo juízo competente. Assim, havendo indícios que remetem à autoria, eventuais questionamentos, acerca das circunstâncias fáticas, relacionadas ao delito, e o exame das teses de ambas as partes, inclusive os demais pleitos recursais, deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, cabendo ao Magistrado, somente um juízo de admissibilidade, verificado os indícios de autoria e materialidade além das qualificadoras, o que leva a afastar o pleito defensivo de absolvição sumária. 
Pronúncia que não demanda juízo de certeza, e sim em indícios derivados da mostra produzida em juízo. Assim, configurados os indícios de autoria dos crimes descritos na denúncia, justificada a pronúncia do recorrente pelo homicídio e pelos crimes conexos, arts. 304, 305 e 306 do CTB.

Como se observa, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 
Nesse sentido julgado desta CORTE:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCISOS LIV e LVII E AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS E DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sob a acusação de crime de homicídio duplamente qualificado. No extraordinário, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, incisos LIV e LVII, bem como art. 93, IX, da Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação às supostas violações ao art. 93, IX, referente à ausência de fundamentação suficiente, constata-se que o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e idônea, incidindo, quanto a ambos os pontos, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral. 4. No que toca às supostas violações aos incisos do art. 5º, da Constituição Federal, há pretensão de rediscussão de temas que demandariam inegável revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, além do óbice do Tema 660 da Repercussão Geral. 5. E ainda que assim não fosse, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (ARE 1589533, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23/04/2026)

Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente